Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709679-96.2023.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PATRICIA ALVES DE LIMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA PATRICIA ALVES DE LIMA contra a sentença de ID 74809858, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, com fulcro nos artigos 321, § único e 290 do Código de Processo Civil. A apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Em decisão de ID 75094280 esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Em petitório de ID 75253691, a apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça recursal, sob pena de cerceamento de defesa. Reafirma sua condição de hipossuficiência financeira, com base da declaração de hipossuficiência e na isenção de Imposto de Renda. Considerando que o requerimento formulado na última manifestação da recorrente coincide com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação e indeferido no ID 75094280, nada há a prover quanto ao pedido formulado. Destaque-se que eventual insurgência quanto à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deve ser impugnada pela via recursal adequada. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo concedido na decisão de ID 75094280. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025 às 19:09:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora